Tribunal: TJMT
Processo: 1018961-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018961-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JHONATA PEREIRA MACHADO - CPF: 069.969.161-35 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVALIDADA EM PREVENTIVA– ART. 33 E 35, DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO GRUPO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – INCOMPATIBILIDADE COM O GRAU DE PERICULOSIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo da acusada, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado na expressiva
quantidade
de
droga
aprendida em poder da paciente (
Enunciado

25
do TJMT). 2.1 Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Jhonata Pereira Machado
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, aqui apontada como coatora. (Id 57069975)

Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite “Ferrugem”, pela prática, em tese, do delito, tipificado no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante expõe não estão presentes os fundamentos da r. decisão que decretou a prisão preventiva e a mesma deve ser revogada, uma vez que não comprovou -se a necessidade da manutenção

da prisão do paciente, não sendo comprovado o risco de que em liberdade, volte a cometer novos delitos.

Alega que a prisão preventiva vem fundada na clausula genérica “Garantia da Ordem Pública”, mas tendo como recheio uma argumentação sobre a necessidade de segregação para o restabelecimento da credibilidade.

Expõe que não restou devidamente demonstrado o
periculum libertatis
e a não aplicação das medidas cautelares diversas encartadas no art. 319 do CPP.

Ressalta ainda, que o paciente é primário e que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante são idênticos e não se encontram corroboradas em outras provas.

Desse modo, requereu liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, e que expeça o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 57287497). As informações foram juntadas aos autos (Id. 57605952).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pelo desprovimento, assim sintetizando: (Id. 58312475)

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO NO DIA 21-08-2020 EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, POR TER SUPOSTAMENTE INCORRIDO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM, PREVISTOS NO ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/2006, ENCONTRANDO-SE ATUALMENTE RECLUSO NA PENITENCIÁRIA OSVALDO FLORENTINO LEITE “FERRUGEM” – 1) ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, NÃO TENDO O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU LOGRADO DEMONSTRAR A PRESENÇA DO “PERICULUM LIBERTATIS”, ISTO É, O RISCO OFERECIDO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE. ASSEVERADO, NESSE CONTEXTO, QUE A DECISÃO QUE CONVERTEU A CUSTÓDIA FLAGRANCIAL EM CÁRCERE PREVENTIVO ENCONTRA-SE BASEADA EM TERMOS GENÉRICOS, SEM DEMONSTRAR DE MANEIRA PORMENORIZADA E INDIVIDUALIZADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, BEM COMO O MOTIVO DA INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP – INACOLHIMENTO – O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SOLICITADO PELA AUTORIDADE POLICIAL LOCAL E AUTORIZADO PELO MAGISTRADO DA COMARCA, EXPEDIDO COM ESTEIO EM INDÍCIOS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM, RESULTADO DO QUE SE APUROU EM DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, JÁ SERIA SUFICIENTE PARA DERRUIR OS ARGUMENTOS DE QUE EXISTE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PACIENTE QUE, EMBORA SEJA PRIMÁRIO, FOI APONTADO EM RELATÓRIOS TÉCNICOS PARCIAIS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE É O RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DE UM GRUPO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CHEFIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEBENDO APOIO DE OUTROS INDIVÍDUOS, BEM COMO ORDENS DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”. OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, NESTE CASO, NÃO CONSTITUEM OBSTÁCULO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PRÉVIA, NEM ATENTA ESTA CONTRA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Jhonata Pereira Machado.

Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Na hipótese, o d. juízo processante converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: (Id 57069977 – fls. 11/18)

“(...)Infere-se dos autos que em cumprimento de mandado de busca e apreensão do processo n. 1000493-43.2020.811.0109, por volta das 06h00 em revista nos cômodos da residência do flagrado foi localizado uma porção média de substância análoga a maconha, uma trouxa da mesma substância e balança de precisão.

Diante da narrativa dos fatos, há indícios suficientes da existência do delito e da autoria (‘fumus comissi delicti’), tendo em conta a situação de flagrância e os depoimentos dos policiais, além da confirmação do autuado da existência e conhecimento da droga apreendida.

O flagrado afirmou perante a autoridade policial que se reúne com “Galo” e “Passil" para fumar maconha e que não conhece Willian e, que usa a balança de precisão para conferir o peso da droga para seu consumo e para saber se não está sendo passado para trás, o que revela indícios caracterizadores do crime de tráfico e associação para o tráfico.

Embora o flagrado Jhonata não ostente antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, pelos relatórios técnicos parciais da interceptação telefônica n. 1000195- 51.2020.811.0109, verifico que é o responsável pela organização de um grupo para a comercialização de entorpecentes no Município de Marcelândia, sendo o “cabeça” da organização criminosa, recebendo apoio de Cristiano, Willian, Daniel, Hernandes, Cristian e Guilherme. Ao passo que recebe ordens da facção criminosa Comando Vermelho, do preso Marcelo, vulgo “Arrascaeta”, do Presídio de Mata Grande em Rondonópolis-MT.

Outrossim, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o indiciado foi preso por ter cometido, em tese, o crime de tráfico e associação ao tráfico, infrações estas que possuem pena de reclusão que ultrapassam quatro anos (art. 313, I, do CPP). Assim, insurge de um modo geral a periculosidade concreta do envolvido e personalidade voltada para a prática de crimes.

(...)

Com efeito, o crime de tráfico de droga é o grande mal que assola este país e a população marcelandense, sendo desencadeador de outros crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave, elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser repelido do seio da sociedade.

A prisão preventiva torna-se necessária para assegurar os fundamentos da prisão elencados no art. 312, do mesmo Código, mormente para assegurar a ordem pública, a qual foi rompida, em razão da quantidade da droga apreendida (porção média de maconha) e, pelo motivo que o delito de tráfico e associação ao tráfico fomenta a ocorrência de outros delitos, afastando a tranquilidade dos munícipes.

(...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais (
fumus comissi deliciti
).

Quanto ao
pericullum libertatis,
registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública,

pois conforme consta nos autos, existem informações nos relatórios técnicos parciais da interceptação telefônica n. 1000195-51.2020.811.0109, de que o paciente seria o responsável pela organização de um grupo para a comercialização de entorpecentes no município de Marcelândia, apontado como supostamente sendo o “cabeça” da organização criminosa, recebendo apoio de Cristiano, Willian, Daniel, Hernandes, Cristian e Guilherme, bem como recebendo ordens da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, do preso Marcelo, vulgo “Arrascaeta”, do Presídio de Mata Grande em Rondonópolis-MT.

Ademais, conforme relatado pelo magistrado
a quo
nas informações trazidas nos autos, que a “
equipe de força tática, em apoio a PJC nos cumprimentos de mandados de busca e apreensão domiciliar de processo n° 1000493-43.2020.8.11.0109, localizou os referidos materiais anexados e citados neste presente BOPM na residência do detido Jhonata Pereira Machado, sendo eles de maior relevância uma porção média de substancia análoga a maconha, uma trouxa da mesma substância e uma balança de precisão. ”.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonata Pereira Machado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020